Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-21.2017.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
3. Nos casos em que há erro material quanto à distribuição dos honorários de sucumbência, referido erro deve ser corrigido.
4. Embargos de declaração de C. C. L. D. M., A. C. D. S. F. e E. L. M. S. desprovidos. Embargos de declaração de A. C. D. S. parcialmente providos.